Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-16.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE FRANQUIA DE SEGURO E SERVIÇO PARTICULAR DE REPARO AUTOMOTIVO. INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO PELO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE MÁ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação monitória visando à cobrança de valores relativos à franquia de seguro e a serviço particular de reparo automotivo decorrentes de sinistro envolvendo veículo segurado. O juízo de origem julgou procedente o pedido, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial. O réu apelou, arguindo preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da denunciação da lide à seguradora e, no mérito, defendendo a má execução dos serviços e a consequente inexigibilidade da cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois propósitos em debate: (i) definir se o indeferimento da denunciação da lide à seguradora configurou cerceamento de defesa; e (ii) verificar se há fundamento para afastar a obrigação do apelante ao pagamento da franquia e do serviço particular de reparo, em razão de suposta má execução dos serviços.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denunciação da lide é cabível quando há direito de regresso entre denunciante e denunciado (CPC, art. 125, II). Inexistindo vínculo jurídico-material que imponha à seguradora o dever de indenizar o segurado em eventual ação regressiva, é legítimo o indeferimento do pedido.
4. O indeferimento da denunciação da lide não acarreta cerceamento de defesa, pois não prejudica o exercício do contraditório em relação à parte adversa e não impede o apelante de exercer eventual direito regressivo em ação autônoma (CPC, art. 125, §1o).
5. Os documentos constantes dos autos demonstram que os serviços foram autorizados pela seguradora e que a obrigação de pagamento da franquia incumbia ao segurado em favor da autora.
6. A alegação de má execução dos serviços não foi comprovada por prova técnica ou documental, não se evidenciando vício que justifique a inexigibilidade da cobrança.
7. Eventual prejuízo decorrente de nova contratação de oficina foi suportado pela seguradora, não pelo segurado, o que afasta qualquer direito de retenção ou compensação em favor do apelante.
8. Em relação ao serviço particular contratado, não houve impugnação específica quanto à sua qualidade, presumindo-se a sua regularidade.
9. O recorrente, ademais, não exerceu nenhuma das opções legais previstas no art. 20 do CDC (reexecução do serviço, restituição do valor pago ou abatimento do preço), revelando ausência de fundamento para afastar a obrigação de pagamento.
10. A ação monitória foi instruída com prova escrita idônea, nos termos do art. 700 do CPC, inexistindo fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
11. Inexistem elementos configuradores de litigância de má-fé, pois o exercício do direito de recorrer não ultrapassou os limites da boa-fé processual (CPC, art. 80).
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento da denunciação da lide à seguradora não configura cerceamento de defesa quando ausente relação jurídica indicativa de direito de regresso entre as partes.
2. A obrigação de pagamento da franquia de seguro recai sobre o segurado, sendo devida à oficina responsável pelos reparos autorizados.
3. A ausência de prova técnica acerca da má execução do serviço impede o reconhecimento de vício apto a afastar a obrigação de pagamento.
4. A inércia do consumidor quanto ao exercício das opções previstas no art. 20 do CDC implica aceitação tácita do serviço prestado.